Tribunal: TJDFT
Processo: 0743074-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743074-91.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JOSE BACK DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Homologação de laudo pericial. Ausente motivo apto a ensejar a revisão dos cálculos periciais, conserva-se a decisão que os homologou. O recorrente alega violação ao artigo 425, inciso V, do Código de Processo Civil, ao argumento de validade dos extratos e slips apresentados. Verbera que os documentos slips seriam a representação gráfica/digital dos dados armazenados no sistema de informação do Banco do Brasil e a transcrição dos dados originais para o meio digital realizada de forma fidedigna. Afirma que se trata de documentos idôneos que gozam de presunção de veracidade, pois são documentos emitidos a partir de dados dos registros de escrituração contábil da instituição financeira, que se sujeita à fiscalização dos órgãos reguladores e escrituração contábil específica. Destaca que o fornecimento dos documentos originais teria sido descontinuado desde setembro/2022, tendo em vista a implementação de melhorias, com a disponibilização dos referidos documentos pelo sistema do Banco. Defende que, no caso dos autos, não teria sido apontada qualquer irregularidade nos documentos colacionados pelo recorrente. Sustenta que a matéria relativa ao excesso de execução seria de ordem pública, devendo ser conhecida de ofício pelo magistrado em qualquer tempo e grau de jurisdição. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez, inscrito na OAB/DF 67.961. Pede, ainda, a suspensão do presente feito em observância ao tema 1.290 dos recursos repetitivos do STF. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fernando Oliveira Machado, OAB/MT 9.012. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 425, inciso V, do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “Os documentos acostados nos autos não apresentam os saldos devedores em março/1990 e correções descontadas em abril/1990. Entretanto, foi possível à perícia oficial apurar as diferenças relativas à presente liquidação, consoante critérios fundamentados que constam da Nota Técnica (...). Assim, impõe-se a manutenção do decisum que entendeu pela prevalência dos cálculos efetivados pelo perito judicial” (ID 58472619). Assim, para rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve seguir em relação à tese de que a matéria relativa ao “excesso” seria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício pelo Magistrado em qualquer tempo e grau de jurisdição. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Igual teor: AgRg no AREsp n. 2.434.005/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024. Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Mesmo que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria seguir, porquanto a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)? (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que diz respeito ao pedido de suspensão do presente feito em observância ao tema 1.290 dos recursos repetitivos do STF, nada a prover, tendo em vista que o mencionado tema sequer foi objeto de análise pelo órgão julgador, atraindo ao apelo o óbice dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal, como já se disse, na presente sede. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, em face do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrido, sejam feitas em nome do advogado Fernando Oliveira Machado, OAB/MT 9.012. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027